Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-77.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGOS 6o, III; 39, VI; 40; 46 E 48, CDC (L. 8.078/90). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Na forma do que dispõem os artigos 39, VI e 40, ambos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) é vedado ao fornecedor a realização de serviços sem o fornecimento de orçamento prévio.
2. Não configurada hipótese de mitigação da norma, concernente aos casos em que a premência de fornecimento do serviço possa importar em risco à bens jurídicos de maior importância, como a vida, o fornecedor que realiza serviços sem se guarnecer previamente de prova de informação ao consumidor dos custos do serviço, bem como de sua aquiescência, assume o risco de não ser remunerado por tal prática abusiva.
3. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.